Tribunal: TJMT
Processo: 1005471-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1005471-02.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Agravado : ERENICE CONCEIÇÃO DE ALMEIDA PINHEIRO
Número do Protocolo : 1005471-02.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 1001077-23.2020.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra ERENICE CONCEIÇÃO DE ALMEIDA PINHEIRO, revogou a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na petição inicial em razão da purgação da mora no exato valor indicado pelo credor (R$ 9.901,50), ordenando, ainda, restituição do veículo e baixa do gravame recainte sobre o bem, no prazo de dez dias, sob pena de aplicação de multa (cf. doc. Num. 36177962 - Pág. 2/3).
O Banco/agravante afirma que o descabimento da ordem de baixa do gravame antes do julgamento do mérito do feito, dizendo exclusivamente que, “se houver discussão de mérito nos autos da ação e por ventura o mérito (...) for resolvido de forma positiva para o Banco, o mesmo recaíra em prejuízos por conta da baixa do gravame de forma precoce”, inclusive porque “o direito não é uma ciência exata e que no decorrer da ação podem ocorrer fatos e matérias que possam incidir em improcedência da ação ou julgamento sem mérito” (sic – cf. doc. Num. 36177960 - Pág. 4).
Pede, sob estes fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja afastada a ordem de “baixa do gravame antes da resolução da demanda e do trânsito em julgado”, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (sic – cf. doc. Num. 36177960 - Pág. 5).
É a suma.
D E C I D O
A r. decisão agravada revogou a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na petição inicial e ordenou baixa do gravame sobre ele recainte sob os seguintes fundamentos:
“Diante da purgação da mora efetuada pelo réu, no exato valor apontado pelo Credor (R$ 9.901,50 – ID 29059062), nos termos do § 2o, do art. 3o, do DE-LEI 911/69 e hodiernas alterações, revogo a liminar de busca e apreensão e determino a EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE RESTITUIÇÃO do veículo apreendido nos autos, sob pena de conversão em perdas e danos e eventual aplicação de multa, caso não cumprido pelo Autor.
Ainda, determino que o Autor promova a baixa do gravame que recai sobre o veículo indicado na inicial, tornando-o livre de qualquer embaraço no prazo de 10 (dez) dias, nos termos doa art. 9o da Resolução 320/2009 do CONTRAN, bem como eventual restrição do Requerido em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa.
Aguarde-se e certifique-se o decurso de prazo para contestação e intime-se o Autor à manifestação em quinze 15 (quinze) dias”.
Nas razões recursais, porém, o Banco/agravante apenas balbucia que “se houver discussão de mérito nos autos da ação e por ventura o mérito (...) for resolvido de forma positiva para o Banco, o mesmo recaíra em prejuízos por conta da baixa do gravame de forma precoce” (sic – cf. doc. Num. 36177960 - Pág. 4), sem nem ao menos se dignar a explicitar, ou ao menos cogitar, qualquer motivo impeditivo da medida determinada pela decisão agravada.
Ora, não há, propriamente, qualquer impugnação aos fundamentos decisórios, e nem, rigorosamente, sequer menção, ainda que tangencial, à conclusão de que houve válida e regular purgação da mora e consequente extinção da dívida e resolução do contrato cujo inadimplemento motivara o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
Assim, não se podendo admitir que houve suficiente impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do CPC, não pode ser conhecido o recurso.
Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.019, “caput”, e 932, III, ambos do CPC, não conheço recurso.
Custas recursais pelo agravante.
Intime-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 10 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator